Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade, que deve ser analisado caso a caso. Não se verifica razoabilidade no pedido de reiteração da penhora online, quando ausente a demonstração de modificação na situação patrimonial do devedor.